Tribunal: TJPA
Processo: 0015708-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14822 - Óbito de Cônjuge
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015708-79.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RENY DO CARMO SOUSA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0015708-79.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara da Fazenda Pública de Belém

APELANTE:
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB

APELADO:
Reny do Carmo Sousa Rodrigues

RELATORA:
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Jorge de Mendonça Rocha

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB contra sentença que, nos autos de ação de cobrança cumulada com revisão de pensão previdenciária ajuizada por viúva de servidor público municipal, reconheceu o direito à revisão do valor do benefício, para incluir, no cálculo da pensão por morte, progressões funcionais concedidas administrativamente por meio do Decreto nº 61.234/2009-PMB. O juízo de origem também condenou o IPAMB ao pagamento das diferenças desde o óbito do servidor, em 20/09/2005, acrescidas de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. O Município de Belém foi excluído do polo passivo por ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão de revisão do benefício; (ii) estabelecer se é constitucional a progressão funcional por antiguidade prevista na legislação municipal; (iii) determinar se a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento retroativo da progressão; e (iv) verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do Município excluído do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento administrativo de revisão do benefício, protocolado em 03/12/2009, suspende o prazo prescricional até o indeferimento administrativo, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, tornando tempestiva a propositura da ação em 17/04/2012.

A progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991, constitui direito subjetivo do servidor e não viola o art. 37, XIV, da CF/1988, pois se distingue do adicional por tempo de serviço e não gera cumulação indevida.

O pagamento das diferenças decorrentes da revisão do benefício não configura aumento de despesa com pessoal, mas cumprimento de obrigação legal já constituída antes do óbito do servidor, não se sujeitando às limitações da LRF (LC nº 101/2000) nem da LC nº 173/2020.

A exclusão do Município de Belém por ilegitimidade passiva não justifica, por si só, a fixação de honorários advocatícios em seu favor, sobretudo quando ausente resistência relevante ou complexidade na atuação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional até decisão final da Administração, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932.

A progressão funcional por antiguidade, prevista em legislação municipal específica, é constitucional e não implica cumulação indevida de vantagens remuneratórias.

O cumprimento de obrigação preexistente por meio de decisão judicial não configura aumento de despesa com pessoal e não está sujeito às limitações da LRF nem da LC nº 173/2020.

A exclusão de parte por ilegitimidade passiva não enseja, automaticamente, a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º e art. 4º, parágrafo único; LC nº 101/2000, arts. 16 e 17; LC nº 173/2020; CPC, arts. 85, §1º e §3º, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947; TJPA, Ap. Cív. nº 0839129-21.2019.8.14.0301; TJPA, Ap. Cív. nº 7604559-44.2021.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação de cobrança cumulada com revisão de pensão previdenciária ajuizada por Reny do Carmo Sousa Rodrigues, em virtude do óbito de seu esposo, o servidor municipal José Fernando Mendes Rodrigues, ex-Auditor Fiscal da SEFIN.

Na origem, a autora pleiteou a revisão do valor de sua pensão por morte, requerendo a inclusão, no cálculo do benefício, da progressão funcional do falecido esposo, cuja promoção fora deferida administrativamente pelo Decreto nº 61.234/2009-PMB, da referência 27 para a 28 a partir de 01/01/1997 e da referência 28 para a 29 a partir de 01/01/2002.

A autora alegou que, mesmo após a homologação administrativa da progressão em 2009, seu pedido de revisão da pensão foi indeferido sob alegação de prescrição.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação ao Município de Belém (art. 485, VI, do CPC), reconhecendo a ilegitimidade passiva deste, e determinando ao IPAMB a revisão do valor da pensão da autora, para que fosse recalculada com base na referência 29 do cargo de Auditor Fiscal. Ainda, condenou o IPAMB ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do servidor (20/09/2005), acrescidas de juros legais desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Houve também fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (ID 22908067), o IPAMB insurge-se contra a sentença sob os seguintes fundamentos:
(i) arguição de prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 2007, com fundamento no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932 e art. 103 da Lei nº 8.213/1991, sustentando que a ação foi ajuizada em 2012, mais de cinco anos após o falecimento do servidor, ocorrido em 20/09/2005;
(ii) alegação de inconstitucionalidade da progressão funcional, por entender que a concessão automática de progressões por antiguidade viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal, uma vez que implicaria em acúmulo de acréscimos pecuniários baseados no mesmo fundamento (tempo de serviço), criando efeito cascata indevido e afrontando o princípio da moralidade administrativa;
(iii) ausência de previsão orçamentária para os efeitos retroativos da progressão, o que violaria os arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e a vedação imposta pela LC nº 173/2020 durante o período pandêmico;
(iv) pedido de fixação de honorários em favor do Município de Belém, ante seu reconhecimento como parte ilegítima, com base no art. 85, §1º e §3º, I, do CPC.

Apesar de regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 22908071).

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer subscrito pelo Exmo. Sr. Procurador Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A manifestação ministerial afasta, com fundamentação técnica e jurisprudencial, a tese de prescrição, ao destacar que o requerimento administrativo apresentado em 03/12/2009 suspendeu a fluência do prazo prescricional nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932. No mérito, a manifestação rechaça a tese de inconstitucionalidade da progressão funcional, salientando que a jurisprudência consolidada do STF e deste Egrégio Tribunal admite a cumulação da progressão com adicionais por tempo de serviço, desde que calculadas separadamente sobre o vencimento básico, afastando a alegação de efeito cascata. Por fim, entende que a sentença está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência predominante.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia trazida a esta instância revisora cinge-se à legalidade da sentença que reconheceu o direito da parte autora à revisão da pensão por morte percebida em razão do falecimento de seu cônjuge, servidor público municipal, para que o benefício seja calculado com base na referência 29 do cargo de Auditor Fiscal, em razão de progressão funcional deferida administrativamente.

O apelante, Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, insurge-se contra o decisum de primeiro grau sob os seguintes fundamentos: (i) ocorrência de prescrição quinquenal; (ii) inconstitucionalidade da progressão funcional por antiguidade; (iii) ausência de previsão orçamentária para o pagamento das diferenças; e (iv) necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor do Município de Belém, excluído do polo passivo por ilegitimidade.

Quanto à prescrição quinquenal, sustenta o apelante que a pretensão da parte autora encontra-se prescrita, uma vez que o falecimento do ex-servidor se deu em 20/09/2005, e a ação somente foi ajuizada em 17/04/2012, após o lapso de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Entendo que tal alegação, contudo, não procede. Senão vejamos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a apresentação de requerimento administrativo tem o condão de suspender o curso do prazo prescricional até que sobrevenha decisão final no âmbito da Administração, nos moldes do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932.

No caso vertente, conforme revelam os documentos acostados aos autos, a própria autora protocolou pedido de revisão da pensão em 03/12/2009, após o deferimento da promoção funcional do servidor falecido em 20/08/2009, conforme Decreto nº 61.234/2009-PMB. O requerimento foi indeferido administrativamente em abril de 2011. A presente demanda foi ajuizada em 17 de abril de 2012, portanto dentro do interregno de cinco anos, não havendo que se falar em prescrição.

Ressalte-se, ainda, que a natureza sucessiva da obrigação (revisão de benefício previdenciário) reforça a tese da imprescritibilidade das parcelas vincendas e da prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, o que, no caso, sequer se configura, dada a suspensão do prazo pelo requerimento administrativo.

O apelante defende que a progressão funcional reconhecida administrativamente ao ex-servidor é inconstitucional, por consistir em avanço automático por tempo de serviço, o que violaria o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, ao configurar cumulação de acréscimos pecuniários com o mesmo fundamento. Tal argumento também não prospera.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao distinguir entre os institutos da progressão funcional e dos adicionais por tempo de serviço. O art. 37, XIV, da Constituição veda apenas a denominada “dupla contagem” de vantagens com base em um mesmo fato gerador, de forma cumulativa e em cascata, o que não se verifica no caso.

O benefício reconhecido por meio do Decreto Municipal nº 61.234/2009-PMB se refere à progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991, cujos dispositivos têm eficácia plena, conferindo ao servidor o direito subjetivo à elevação na carreira a cada interstício de tempo, com modificação de referência e aumento de vencimento-base. Trata-se, pois, de vantagem autônoma, que não se confunde nem se acumula com o adicional por tempo de serviço, o qual permanece com fundamento próprio.

Esta Corte já firmou jurisprudência em sentido semelhante, reconhecendo a legalidade da progressão funcional por antiguidade prevista na legislação municipal de Belém, inclusive em julgados desta relatoria (TJPA – Ap. Cív. nº 0839129-21.2019.8.14.0301; Ap. Cív. nº 7604559-44.2021.8.14.0301).

Quanto à alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), bem como à Lei Complementar nº 173/2020, igualmente não assiste razão ao recorrente.

O pagamento reconhecido judicialmente não configura aumento de despesa com pessoal, mas sim o adimplemento de obrigação preexistente decorrente de ato administrativo pretérito (Decreto nº 61.234/2009), que concedeu promoção funcional ao servidor antes de seu óbito, ocorrido em 2005.

A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do Supremo Tribunal Federal, é uníssona ao reconhecer que a decisão judicial que impõe o pagamento de diferenças salariais decorrentes de direito adquirido não se submete às limitações da LRF e da LC nº 173/2020, pois não se trata de nova vantagem ou reajuste, mas de recomposição remuneratória devida por omissão administrativa.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios ao Município de Belém, a sentença reconheceu sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito quanto a ele sem resolução de mérito.

Todavia, em que pese a exclusão do ente municipal da lide, a jurisprudência majoritária, inclusive desta Corte, é no sentido de que a exclusão por ilegitimidade não impõe, de modo automático, a condenação em honorários em favor da parte excluída, especialmente quando ausente resistência relevante à exclusão ou complexidade na atuação processual. Assim, inexiste fundamento jurídico para a fixação da verba honorária pretendida pelo Município.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos, que ora se complementam.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Belém, 30/07/2025